Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. PASEP. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 STJ. IRDR 16 TJDFT. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de indenização por danos materiais, condenando a instituição financeira ao pagamento de valores em razão de supostos desfalques na conta individual vinculada ao Fundo PASEP. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão e inexistência de dano material.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva e; (ii) definir qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.150, firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil S/A (t)em legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 3.1. Evidenciado que a questão relacionada à ilegitimidade passiva ad causam está definitivamente decidida em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1150, mostra-se incabível o acolhimento da preliminar suscitada pela instituição financeira ré.
4. A prescrição é regida pela teoria da actio nata, segundo a qual o prazo começa a fluir quando o titular tem ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo.
5. A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil e precedentes do STJ (Tema 1.150/STJ e IRDR 16/TJDFT).
6. O termo inicial da prescrição é o momento do saque da conta, oportunidade em que o titular toma ciência inequívoca do valor recebido e, consequentemente, das eventuais irregularidades.
7. Não há respaldo para a tese de que a ciência inequívoca ocorreu apenas com o acesso aos extratos e microfilmagens, visto que o saque já lhe possibilitava a consulta aos valores disponíveis e à movimentação da conta.
8. Decorridos mais de 10 anos entre o levantamento de valores da conta e o ajuizamento da ação, a prescrição deve ser pronunciada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. Conforme o Tema 1.150/STJ, o Banco do Brasil S/A tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
2. A contagem do prazo prescricional decenal em ações que buscam ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se quando é realizado o saque da conta, ocasião em que o titular toma ciência inequívoca do valor existente.